Tribunal: STF
Processo: RE 1242046
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 1):

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO, OCORRIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FAVORÁVEL À PROMOVENTE E DO JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ENTE ESTATAL, O QUAL FOI DESPROVIDO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE MANIFESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DOS EFEITOS JURÍDICOS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA EMBARGADA. PROLAÇÃO DE DECISÕES FAVORÁVEIS À FALECIDA. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTS. 265, INCISO I, E 266, AMBOS DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS EM FACE DA NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
 1.	As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se aos casos de obscuridade, contradição e omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro material.
 2.	O embargante aduz a ocorrência de fato superveniente ocorrido antes da prolação da sentença favorável à autora e ao desprovimento do apelo interposto pelo ente estatal, consistente na morte da embargada. Postula, pois, pela manifestação judicial acerca dos efeitos jurídicos decorrente do falecimento da embargada.
 3.	Conquanto as alegações estatais não se enquadrem em nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Embargos de Declaração, é autorizado o uso dos aclaratórios em se tratando de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida em qualquer fase processual.
 4.	Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, para afastar o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a data de falecimento da autora, devendo ser aplicado ao caso o princípio pas de nullité sans grief, à míngua de prejuízo para autora/embargada e, consequentemente, para o Espólio, que atualmente já se encontra habilitado nos autos.”   
               
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. 
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 5-6):

“(...)  o art. 40 da CF/88 somente se aplica aos servidores públicos que percebiam seus salários do erário e que se aposentaram em funções exercidas na titularidade de cargos ou funções da Administração Pública, tratamento este que não deve ser estendido a particulares que exercem funções públicas apenas por delegação e cuja remuneração não guardava qualquer relação com outros salários pagos a servidores públicos em atividade.”

A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 283 e 284 do STF (eDOC 16).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 12, p. 5-6):

“Como regra, os atos praticados no processo após o falecimento da parte, em face da não suspensão do processo, padecem  de nulidade, uma vez que a suspensão do processo se dá de forma automática e o seu posterior reconhecimento tem efeitos ex tunc.
In casu, todavia, a promovente faleceu no curso da demanda em momento anterior à prolação da sentença favorável ao seu pleito e, por conseguinte, do desprovimento da Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo à autora.
Ressalte-se que o falecimento da autora foi informado nos autos pelo apelante somente após o julgamento do apelo, em sede de embargos de declaração.
Nessa perspectiva, não é o caso de reconhecer a nulidade da sentença favorável à autora e do acórdão da 7ª Câmara Cível, que desproveu o Apelo do ente estatal (fls. 183-192), à míngua de prejuízo para a autora e, consequentemente, para o Espólio, que atualmente já se encontra devidamente habilitado nos autos, conforme já relatado.”

De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem concluiu pelo não reconhecimento da nulidade - devido ao falecimento da autora - da sentença favorável à embargada, enquanto que a questão de fundo relacionada ao direito de recebimento da pensão nos termos do decidido pelo Tribunal a quo não foi objeto dos presentes embargos. Nesse sentido:


 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 21.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. 2. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9.12.2013).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
Publique-se.
Brasília, 14 de março de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente